Tribunal: TJMT
Processo: 0008445-66.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008445-66.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BELARMINO FRANCISCO CLEMENTE registrado(a) civilmente como BELARMINO FRANCISCO CLEMENTE - CPF: 008.655.321-68 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), EURIMAR APARECIDA FREITAS CLEMENTE - CPF: 329.430.161-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE DELZUITA SILVA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DELZUITA SILVA DOS SANTOS - CPF: 106.083.461-87 (APELADO), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), ROMULLO MIRANDA MATOS - CPF: 695.282.251-87 (APELADO), JULIANE SANTOS DE MOURA - CPF: 861.967.661-04 (APELADO), ROMULLO MIRANDA MATOS - CPF: 695.282.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que manteve a improcedência dos Embargos de Terceiro e majorou os honorários advocatícios. A Câmara julgadora fundamentou-se na ausência de comprovação da posse e propriedade pelos embargantes, visto que suas alegações se limitaram a depoimentos de vizinhos, não confirmados em audiência de instrução.

2.

Os embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade no aresto e pleiteiam a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:(i) verificar se o acórdão embargado é omisso e contraditório; (ii) definir se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa com a finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão nem contradição no aresto, pois todas as questões relevantes para a entrega da prestação jurisdicional foram apreciadas.

5.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma expressa, todas as teses ou dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide.

6.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, nem ao mero prequestionamento, salvo nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto.

7.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados já configura prequestionamento implícito, inexistindo necessidade de acolhimento dos Embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a examinar todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais para a entrega da prestação jurisdicional.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento, salvo quando presentes algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

A apreciação dos elementos apresentados nos Embargos configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação dos ora embargantes e manteve a sentença que julgou improcedentes seus Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que não comprovaram a posse e a propriedade dos lotes 1, 2, 5 e 26 da quadra 275 do Loteamento Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças (MT), objeto da Ação Possessória (Id 254348656).

Os embargantes alegam omissão e contradição no aresto, pois afirmam que produziram prova documental da posse dos referidos imóveis desde a aquisição, ocorrida em 1986.

Anotam que o agora
de cujus
(Belarmino) demonstrou tê-los adquirido de Carlito Bueno Leite, que, por sua vez, os comprou da Imobiliária E. L. Esteves em 2-8-1983. Acrescentam que a posse foi devidamente confirmada na audiência de justificação.

Assinalam, ainda, que o Juízo de origem não examinou o conjunto probatório anexado nos autos, tampouco o fez a Câmara julgadora, o que caracteriza os vícios apontados.

Prequestionam a matéria para fins de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (Id 243705672).

Sem
contrarrazões
(Id 259962666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado
foi proferido nestes termos:

“Como relatado, a sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos de Terceiro dos apelantes e os extinguiu com resolução do mérito, além de condená-los ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e determinar a extração de cópia e juntada na Ação de Manutenção de Posse proposta pelos apelados para o devido prosseguimento.

Para isso o Juízo de origem consignou que os apelados apresentaram as matrículas dos imóveis comprovando a propriedade; que o feito principal (Ação de Manutenção de Posse) foi protocolado em 30-7-2010 por
Delzuita
, agora falecida, e tem por causa de pedir o direito de posse de área urbana com 1.787,50 metros quadrados, objeto das matrículas mencionadas; que os embargantes não demonstraram de maneira satisfatória serem possuidores do imóvel, e que não prevalece a arguição de que os vizinhos limítrofes cuidavam dos lotes com a permissão deles (apelantes).

Os Embargos de Terceiro consistem em Ação de Conhecimento que visa livrar a constrição judicial injusta, e são admissíveis quando “
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro” (Súmula 84 do STJ).

No entanto, isso não exime os embargantes de comprovarem a posse, ônus do qual não se desincumbiram, já que restringiram sua defesa no depoimento de dois vizinhos e na audiência de justificação de posse, fatos não confirmados na audiência de instrução e julgamento.

Importante destacar que para efeito de concessão de liminar os requisitos são analisados de modo sumário, e o embargante deve produzir na instrução do processo provas hábeis dos argumentos apresentados na inicial, para que se aprecie a necessidade de alteração da situação fática, como se deu nesta lide, que após a instrução processual concluiu-se pela improcedência dos Embargos de Terceiro diante da não comprovação dos requisitos autorizadores do acolhimento do pedido inicial.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa”.

Assim
,
não há nenhum vício no julgado, sendo

evidente

o propósito
dos embargantes
de

reapreciação
da causa
, p
orém
esta via não se destina a essa finalidade (
art. 1.022 do CPC
).

A
demais,
o julgador não
está obrigado a
rebater todas
as razões fáticas e jurídicas apresentadas
pela parte,
tampouco a examinar
todos os dispositivos de lei
invocados
. A
sua apreciação deve se limitar
àqueles
relevantes
para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP,
relator
Min. Moura

Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito,
portanto não há necessidade de acolhimento dos Embargos para esse
fim.

P
elo exposto
,
nego provimento

ao
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025